Tribunal: TJMT
Processo: 1020608-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020608-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), FLAVIANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 570.523.951-34 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – De acordo com a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

III – Ademais, conforme dicção expressa dos §§2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FLAVIANA RIBEIRO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de n. 1029698-79.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia compelir a agravada a emitir novos boletos sem os juros e taxas que alega abusivos.

Para tanto, a agravante alega que firmou contrato de compra e venda de um lote com a requerida com prestações iniciais de R$ 788,58 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), entretanto, foi surpreendida com a atualização do montante, que alcançou o patamar de R$ 1.120,22 (mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos), em virtude dos exorbitantes valores cobrados a título de juros e taxas.

Afirma que o aumento expressivo e desproporcional das prestações tornou impagável o débito, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida, ainda mais porque não há risco de irreversibilidade da decisão.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia compelir a agravada a emitir novos boletos sem os juros e taxas que alega abusivos.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

É que, atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que, no estágio inicial da lide, a própria agravante decida, unilateralmente, qual é o valor devido ou os índices que devam incidir sobre a avença e queira se eximir da obrigação na forma em que contratada.

Relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados.

A mora somente será descaracterizada diante do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça: a) contestação, total ou parcial, do débito, b) plausibilidade jurídica do direito invocado estribada em jurisprudência do STJ ou do STF e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO EVIDENCIADOS.
O ajuizamento de ação com pretensão de revisão de contrato firmado entre as partes não tem o condão, por si só, de vedar ou excluir a inscrição do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes. Imprescindível o preenchimento, de forma concomitante, dos requisitos estabelecidos pelo STJ, o que não ocorre no caso concreto
. Manutenção da decisão agravada que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”. (TJ-RS - AI: 70074648445 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/10/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017) (g.n.)

Assim, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023